Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-90.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000662-90.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: AURELINO FERREIRA DO AMARAL e outros (4)

Advogado(s)
:
KARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
. A autora pleiteia o reconhecimento de vínculo afetivo com o falecido, enquanto os herdeiros defendem que a relação era estritamente de prestação de serviços domésticos e cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se o acervo probatório comprova a presença dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil (união estável) ou se a relação era de natureza laboral, bem como avaliar a credibilidade da prova testemunhal produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da união estável exige a comprovação inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e voltada à constituição de família.

O trabalho doméstico ou o auxílio a idosos, mesmo com coabitação, não caracteriza, por si só, entidade familiar.

A valoração das testemunhas deve privilegiar a isenção de ânimo e a ausência de interesse patrimonial. Depoimentos de pessoas com possível interesse na utilização do imóvel do espólio, pela proximidade limítrofe com seus interesses comerciais pessoais, são desqualificados em favor de relatos corroborados por provas documentais e registros de terceiros com declarações mais coerentes com suas atividades, convívio com o falecido e cujo teor subjetivo evidenciou-se minorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de julgamento:

A relação de cuidado e prestação de serviços não se confunde com a união estável.
O possível interesse patrimonial de testemunhas na propriedade de bens do espólio retira a isenção necessária para a prova do vínculo afetivo, devendo ser priorizados os depoimentos neutros e os elementos objetivos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; CPC, art. 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8011422-29.2022.8.05.0039, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000662-90.2024.8.05.0155
, sendo a
Apelante
ANA DE JESUS COSTA e
A
pelados
DONILIA AMARAL DA COSTA, LAURIZA MARIA RIBEIRO AMARAL, GEORGIO RIBEIRO DO AMARAL, GEANE RIBEIRO DO AMARAL e demais herdeiros de AGENOR FERREIRA DO AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

9